Tribunal: TJDFT
Processo: 0756717-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0756717-68.2023.8.07.0016 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ERIBERTO OLIVEIRA LINO RECORRIDO: BIANCA AYRES PALMA RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por ERIBERTO OLIVEIRA LINO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que rejeitou parcialmente a queixa-crime oferecida contra BIANCA AYRES PALMA RIBEIRO, por incursão aos artigos 138 e 139 do Código Penal. Tendo em vista que o querelante não é beneficiário da gratuidade de justiça e não apresentou a comprovação do recolhimento das custas para a interposição do recurso, no despacho de ID 59055293, este Relator determinou que o recorrente providenciasse o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Na petição de ID 59387791, o advogado manifestou-se da seguinte forma: “Ciente sem interesse de manifestação/recurso”. Não juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas. Assim, incide, na espécie, o disposto no art. 806, § 4o, do Código de Processo Penal, segundo o qual “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto”. Ante o exposto, com fundamento no art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal c/c art. 89, incisos III e XIV, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em sentido estrito. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. I. Brasília, 11 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR